Tribunal: TJMT
Processo: 1021108-14.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021108-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (RECORRENTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.(Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (reconhecimento d
e falha na prestação do serviço
).

2.
Dano moral.
A simples falha na prestação de serviço,
consistente no cancelamento de compra de vale combustível,
embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados
.
No caso dos autos, a parte reclamada alegou, em contestação, que o cancelamento da compra do vale combustível decorreu de suspeita de fraude. Tal alegação não foi especificamente impugnada pela parte reclamante, o que autoriza sua presunção de veracidade, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.
Portanto, não é devida a indenização por danos morais.

3
. Recurso conhecido e
não provido
.

4
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1021108-14.2025.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
HELEN GODOY DA COSTA

Recorrido:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HELEN GODOY DA COSTA ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu vale combustível no valor de R$ 200,00 com milhas acumuladas no programa G
ol

Smiles
, sendo confirmada a compra em 19 de março de 2025; b) teve a compra cancelada unilateralmente pela reclamada em 21 de março de 2025, sem aviso prévio e sob a alegação de inconsistência sistêmica; e c) enfrentava dificuldades financeiras e dependia do vale para abastecimento, sofrendo frustração e aflição com a falha na prestação do serviço. Requereu que: a) fosse reconhecida a falha na prestação dos serviços; e b) a reclamada fosse condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos
etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite processual gratuito, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 135700266) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas
provas, reportaram-se à contestação e a impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção
(...)”(
TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antonio
Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, consoante art. 6º, VIII do CPC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A Autora afirma que é cliente da GOL SMILES, sendo assinante do clube de 2.000 (dois) mil pontos mensais. Registra que necessitava
abastecer
o seu veículo, e por estar enfrentando uma dificuldade financeira, decidiu adquirir um crédito de R$ 200,00, para abastecer no Posto Ipiranga, cujo pagamento foi realizado mediante o abatimento de 12.546 milhas. Destaca que recebeu e-mail de confirmação do resgate de milhas, sendo os pontos debitados do seu saldo no programa
Smile
. Todavia,
3
(três) dias depois, a Ré procedeu o cancelamento unilateral da compra, sem prévia comunicação, sendo os pontos de milhas estornados neste mesmo dia 21/03/2025. Registra que realizou reclamação perante a Ré, mas o problema não fora solucionado, motivando a propositura da presente ação de indenização por danos morais. A Ré reconhece o cancelamento noticiado pela Autora, ponderando que foi realizado por medida de segurança, diante de uma suspeita de fraude, por ser
identificado tentativas de resgates das milhas através de um mesmo IP
, porém com contas diferentes. Pois bem. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. Isto porque, embora situação vivenciada pela Autora por mais que caracterize falha na prestação de serviço, não é suficiente para causar danos de ordem moral, haja vista que o fato não gerou maiores consequências em sua vida. Ademais, a Autora sequer teve prejuízo material na situação, já que a Ré estornou os pontos de milha no mesmo dia do cancelamento, como noticiado pela própria Autora na peça de ingresso. Embora não se desconsidere
o desconforto provenientes pela situação experimentada pela Autora
, não há comprovação de exposição do consumidor à situação humilhante ou de ofensa a atributo de sua honra. Assim sendo, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. DISPOSITIVO Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas
as
partes, OPINO por: 1.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. 2. JULGAR IMPROCEDENTE, o pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos.
Volmir

Debona
Junior Juiz Leigo SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) houve falha na prestação do serviço, pois a reclamada cancelou unilateralmente a compra de vale combustível sem justificativa plausível e sem aviso prévio, mesmo após confirmação da aquisição; b) o dano moral é evidente, configurando-se
in
re

ipsa
, diante da frustração da
sua
legítima
expectativa e da prática abusiva da
parte
reclamada; e c) a sentença merece reforma, pois ignora a responsabilidade objetiva do fornecedor e desconsidera jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamada

argumentou que o recurso ofende a dialeticidade recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025